Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não acolheu anteriores embargos de declaração e manteve o agravo de instrumento que julgou correta a decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em desfavor da Novacap.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e se há necessidade de sanar eventual vício para melhor fundamentação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do princípio da causalidade, restando consignado no acórdão recorrido que a impugnação da embargante como um todo que não levou a extinção total ou parcial do cumprimento de sentença apta a lhe conceder honorários, conforme preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Temas 409 e 410/STJ e não uma expressão ou argumento isolado.
4. Está consignado no acórdão recorrido que o agravo de instrumento decidiu com base nas premissas que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021); “é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A divergência entre a interpretação do embargante e a fundamentação do acórdão não caracteriza contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão.
3. A simples discordância da parte com os fundamentos adotados no julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 7o, art. 322, § 2o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 409 e 410.
STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021, DJe 17.02.2021.